Tribunal: TJBA
Processo: 0013646-02.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013646-02.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA MARIA FARIAS REGIS GOMES, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NILTON CEZAR FRANCO BATISTA e outros

Advogado(s)
:
IVAN HOLANDA FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA RETIFICAR ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes em parte embargos monitórios. Ação monitória fundamentada em contrato de abertura de crédito em conta corrente firmado no ano de 1992. Embargantes alegaram abusividade de juros, capitalização mensal, cumulação indevida de comissão de permanência e encargos ilegais. Sentença manteve juros de 1% ao mês, contudo excluiu capitalização, permitiu comissão de permanência sem cumulação, determinou baixa de negativação e condenou banco a honorários e danos morais.

II. Questão em discussão:

Legalidade dos encargos contratuais em contrato bancário de 1992, capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência, base de cálculo de honorários advocatícios e distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

Vedação à capitalização mensal em contratos anteriores à MP 1.963-17/2000. Legalidade da comissão de permanência sem cumulação conforme entendimentos do STJ. Honorários devem ter como base o proveito econômico, não o valor da causa. Sucumbência recíproca exige distribuição proporcional dos ônus.

IV. Dispositivo e tese:

Parcial provimento para retificar base de cálculo dos honorários advocatícios e distribuição proporcional das despesas processuais e honorários com fundamento no art. 86 do CPC.

Teses aplicadas: 1) É vedada capitalização mensal em contratos bancários anteriores à MP 1.963-17/2000; 2) Comissão de permanência é admissível sem cumulação com outros encargos; 3) Honorários advocatícios de sucumbência em embargos monitórios parcialmente acolhidos têm como base o proveito econômico; 4) Sucumbência recíproca determina repartição proporcional dos ônus.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI;
Código de Processo Civil, arts. 85 e 86;
Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência:

STJ - Súmulas 30, 294, 296 e 472;
STJ - REsp 1.061.530/RS (Recurso Especial Repetitivo);
STJ - REsp 1.803.803/RJ;
STJ - AgRg na Pet no REsp 1.326.717/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0013646-02.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada NILTON CEZAR FRANCO BATISTA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA),30 de Julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator